Tribunal: TJPA
Processo: 0122458-13.2015.8.14.0136
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-09-10

Ementa:
EMENTA: RECURSOS APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO, CÁRCERE PRIVADO E ESTUPRO. RECURSO DA DEFESA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO NO CRIME DE ROUBO. CONFIGURADA A EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EM CADA ROUBO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA.DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO.A materialidade e autoria estão devidamente comprovadas nos autos, conforme se extrai do inquérito policial, bem como dos depoimentos prestados pelas vítimas em sede policial e em juízo, bem como o reconhecimento do apelante em sede de delegacia.As vítimas narraram com riqueza de detalhes a ação criminosa do apelante, razão pela qual a manutenção da condenação pelo crime de roubo praticado pelo apelante.Tese rejeitadaDA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, §2º DO CPB) - Vítima: IMELDA NEIS.A materialidade e autoria do crime de cárcere privado estão comprovadas, uma vez que prova oral colhida em audiência, bem como o reconhecimento do acusado em sede de delegacia, não deixam dúvidas.O acusado se utilizou do cárcere privado contra a vítima IMELDA NEIS em um dos quartos da casa, com objetivo de facilitar a consumação do crime de estupro praticado contra a segunda vitima CELI SANTI.Em sede de audiência de instruç?o e julgamento, a vítima Imelda Neis afirmou que o denunciado a trancou em seu quarto enquanto a irmã Celi Santi era estuprada. Narrou que por diversas vezes o denunciado se dirigiu até o quarto para verificar se a vítima havia fugido e voltava novamente para o quarto em que a irmã Celi estava confinada e que nesse intervalo de tempo ouvia os gritos da irmã Celi que estava sendo abusada sexualmente. Destaco que ao restringir a liberdade da vítima IMELDA, a intenção do apelante não era apenas praticar o crime de roubo e sim também o estupro contra a vítima CELI SANTI, pois os pertences das vítimas já haviam sido recolhidos naquele momento.A conduta do apelante foi cruel e desumana, pois agiu com muita violência expondo a vítima IMELDA, uma idosa de 74 (setenta e quatro) anos, que se viu obrigada a ouvir o estupro de sua irmã de fé, o que justifica o emprego da majorante do §2º do artigo 148 do Código Penal Brasileiro. Assim, não há qualquer dúvida acerca dos fatos narrados na denúncia, devendo ser confirmada a condenação pelo crime de cárcere privado em face da vítima IMELDA NEIS.Tese rejeitada.DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CPB) - Vítima: CELI SANTIA materialidade e autoria do crime resta cabalmente comprovada, conforme se extrai do inquérito policial, do depoimento da vítima e testemunhas ouvidas em sede policial e em juízo, bem como o reconhecimento do acusado em sede de delegacia.É pacífico o entendimento jurisprudencial de que em crimes sexuais e contra o patrimônio, a palavra da vítima é de grande relevância para o deslinde da causa, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelas demais provas carreadas aos autos em juízo.Não resta dúvida que o conjunto probatório é robusto, no sentido de que não haver dúvidas sobre a violência sexual perpetrada pelo acusado em face da vítima CELI SANTI, devendo ser mantida a condenação pelo crime de estupro.RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DOS CRIMES DE ROUBO.Não há como excluir o concurso formal impróprio no presente caso, posto que totalmente caracterizado, já que com uma só ação o Réu praticou mais de um crime, dolosamente, pois ofendeu a bens juridicamente protegidos de duas vítimas ao mesmo tempo, com plena consciência em relação à propriedade distinta desses bens, ou seja, havia desígnios autônomos, o que amolda o caso à segunda parte do art. 70 do CP, segundo a qual ?As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.?. Nesse sentido: ?Hipótese na qual o réu, mediante uma só conduta, terminou por atingir o patrimônio de duas vítimas distintas, o que denota a ocorrência de concurso formal. Porém, para que seja reconhecido o cúmulo formal impróprio, mister se faz a comprovação dos desígnios distintos, ou seja, que o agente tinha consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos.? (STJ - HC 205706/RJ, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 18/08/2016).Não há dúvidas do desígnio autônomo do réu no cometimento de cada delito de roubo contra as vítimas, ainda que perpetrado no mesmo local, pois a partir do momento que o Réu retirou de cada vítima seus pertences (quantia em dinheiro e aparelho celular), possuía dolosamente a intenção de praticar a subtração com desígnios autônomos, pois havia essa consciência clara da distinção de propriedade, razão pela qual deve ser acolhida a tese ministerial para reformar a sentença para reconhecer a ocorrência do concurso formal impróprio, aplicando em desfavor do apelante a segunda parte do art. 70 do CP, que determina a cumulação de penas, assim como ocorre com o concurso material.Desta feita, ao invés de realizar um cálculo de pena acrescida da fração de aumento correspondente ao número de delitos, deveria o julgador a quo ter realizado um cálculo de pena para cada vítima e aplicar, ao final a regra do cúmulo material, razão pela qual hei de reformar a sentença, realizando nova dosimetria de pena para cada crime de roubo praticado contra as duas vítimas.Dosimetria da Pena do Crime de Roubo (Vítima: CÉLIA SANTI). Considerando a sanção em abstrato cominada ao delito de roubo que é de quatro a dez anos de reclusão, hei de fixar a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, em atenção a presença de três vetores negativos (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) ? Súmula n° 23 do TJPA.2ª Fase da Dosimetria Mantenho a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ?h?, do CPB, por ter sido o crime praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade, razão pela qual mantenho a majoração de 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.Não há atenuante a ser valorada.3ª Fase da DosimetriaInexiste causas de diminuição e de aumento de pena.Obs: Apesar de ter sido o crime de roubo praticado com uso de arma branca, deixo de aplicar a causa de aumento, porque já foi utilizada para majorar a pena-base.Assim, o crime de roubo praticado em face da vítima Célia Santi deve ter sua pena individualizada no patamar de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.Dosimetria da Pena do Crime de Roubo (Vítima: IMELDA NEIS). Considerando a sanção em abstrato cominada ao delito de roubo que é de quatro a dez anos de reclusão, hei de fixar a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, em atenção a presença de três vetores negativos (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) ? Súmula n° 23 do TJPA.2ª Fase da Dosimetria Mantenho a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ?h?, do CPB, por ter sido o crime praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade, razão pela qual mantenho a majoração de 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.Não há atenuante a ser valorada.3ª Fase da DosimetriaInexiste causas de diminuição e de aumento de pena.Obs: Apesar de ter sido o crime de roubo praticado com uso de arma branca, deixo de aplicar a causa de aumento, porque já foi utilizada para majorar a pena-base.Assim, o crime de roubo praticado em face da vítima IMELDA REIS deve ter sua pena individualizada no patamar de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 70, SEGUNDA PARTE, DO CPB)Fica, portanto, o réu SILVIO DE JESUS PEREIRA condenado com relação aos crimes de roubo tipificados no artigo 157, caput do Código Penal, em concurso formal improprio à pena total de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, §2º, DO CPB) ? Vítima: IMELDA NEIS Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, deve a pena-base permanecer no patamar mínimo, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão.2ª Fase da Dosimetria (agravantes e atenuantes)Não existem atenuantes a serem valoradas.Mantenho a agravante da alínea ?h? do inciso II do artigo 61 do Código Penal, por ter sido o crime praticado contra pessoa maior de 60 anos, razão pelo qual deve permanecer a majoração da pena em 1/6 (um sexto). A pena intermediária deve permanecer em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 3ª da Dosimetria (Causas de aumento e diminuição da pena)Não há causas de aumento ou diminuição de pena.Dessa forma, mantenho a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ESTUPRO (ART. 213, DO CPB) ? Vítima: CELIA SANTI.Diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (consequências e circunstâncias) ao apelante, deve a pena-base permanecer no patamar de 09 (nove) anos de reclusão, acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.2ª Fase da Dosimetria (agravantes e atenuantes)Não existem atenuantes a serem valoradas.Mantenho a agravante da alínea ?h? do inciso II do artigo 61 do Código Penal, por ter sido o crime praticado contra pessoa maior de 60 anos, razão pelo qual deve permanecer a majoração da pena em 1/6 (um sexto). A pena intermediária deve permanecer em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.3ª da Dosimetria (Causas de aumento e diminuição da pena)Não há causas de aumento ou diminuição de pena. Dessa forma, mantenho a pena em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão.Aplicando a regra prevista no artigo 69, do CPB (concurso material de crimes), somando-se as penas de todos os crimes acima explicitados, torno a nova pena definitiva em 23 (vinte e três) anos, 08 (oito) meses, 20 (vinte) dias e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, com fulcro no artigo 33, §2º, ?a?, do Código Penal. DISPOSITIVOQuanto ao Recurso de Apelação da Defesa, CONHEÇO, e no Mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Quanto ao Recurso de Apelação Interposto pelo Ministério Público, CONHEÇO e no Mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer o concurso formal impróprio no crime de roubo e consequentemente reformar a pena definitiva para o patamar de 23 (vinte e três) anos, 08 (oito) meses, 20 (vinte) dias e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO.Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Apelação Penal, da Comarca de Canaã dos Carajás, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sessão de Julgamento presidida Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0122458-13.2015.814.0136
ÓRG¿O JULGADOR: 3
ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇ¿O PENAL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS-PA

APELANTE/APELADO: SILVIO DE JESUS PEREIRA MENDES

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
:
RECURSOS

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO, CÁRCERE PRIVADO E ESTUPRO.
RECURSO DA DEFESA
. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO NO CRIME DE ROUBO. CONFIGURADA A EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EM CADA ROUBO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA.
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO.
A materialidade e autoria estão devidamente comprovadas nos autos, conforme se extrai do inquérito policial, bem como dos depoimentos prestados pelas vítimas em sede policial e em juízo, bem como o reconhecimento do apelante em sede de delegacia.
As vítimas narraram com riqueza de detalhes a ação criminosa do apelante, razão pela qual a manutenção da condenação pelo crime de roubo praticado pelo apelante.
Tese rejeitada
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, §2º DO CPB) -
Vítima: IMELDA NEIS.
A materialidade e autoria do crime de cárcere privado estão comprovadas, uma vez que prova oral colhida em audiência, bem como o reconhecimento do acusado em sede de delegacia, não deixam dúvidas.
O acusado se utilizou do cárcere privado contra a vítima IMELDA NEIS em um dos quartos da casa, com objetivo de facilitar a consumação do crime de estupro praticado contra a segunda vitima CELI SANTI.
Em sede de audiência de instruç
¿o e julgamento, a vítima Imelda Neis afirmou que o denunciado a trancou em seu quarto enquanto a irm
ã Celi Santi era estuprada. Narrou que por diversas vezes o denunciado se dirigiu até o quarto para verificar se a vítima havia fugido e voltava novamente para o quarto em que a irmã Celi estava confinada e que nesse intervalo de tempo ouvia os gritos da irmã Celi que estava sendo abusada sexualmente.
Destaco que ao restringir a liberdade da vítima IMELDA, a intenção do apelante não era apenas praticar o crime de roubo e sim também o estupro contra a vítima CELI SANTI, pois os pertences das vítimas já haviam sido recolhidos naquele momento.
A conduta do apelante foi cruel e desumana, pois agiu com muita violência expondo a vítima IMELDA, uma idosa de 74 (setenta e quatro) anos, que se viu obrigada a ouvir o estupro de sua irmã de fé, o que justifica o emprego da majorante do §2º do artigo 148 do Código Penal Brasileiro.
Assim, não há qualquer dúvida acerca dos fatos narrados na denúncia, devendo ser confirmada a condenação pelo crime de cárcere privado em face da vítima IMELDA NEIS.
Tese rejeitada.
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CPB) -
Vítima: CELI SANTI
A materialidade e autoria do crime resta cabalmente comprovada, conforme se extrai do inquérito policial, do depoimento da vítima e testemunhas ouvidas em sede policial e em juízo, bem como o reconhecimento do acusado em sede de delegacia.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que em crimes sexuais e contra o patrimônio, a palavra da vítima é de grande relevância para o deslinde da causa, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelas demais provas carreadas aos autos em juízo.
Não resta dúvida que o conjunto probatório é robusto, no sentido de que não haver dúvidas sobre a violência sexual perpetrada pelo acusado em face da vítima CELI SANTI, devendo ser mantida a condenação pelo crime de estupro.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DOS CRIMES DE ROUBO.
Não há como excluir o
concurso formal impróprio
no presente caso, posto que totalmente caracterizado, já que com uma só ação o Réu praticou mais de um crime, dolosamente, pois ofendeu a bens juridicamente protegidos de duas vítimas ao mesmo tempo, com plena consciência em relação à propriedade distinta desses bens, ou seja, havia desígnios autônomos,
o que amolda o caso à segunda parte do art. 70 do CP
, segundo a qual
¿As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.¿.
Nesse sentido:
¿Hipótese na qual o réu, mediante uma só conduta, terminou por atingir o patrimônio de duas vítimas distintas, o que denota a ocorrência de concurso formal. Porém, para que seja reconhecido o cúmulo formal impróprio, mister se faz a comprovação dos desígnios distintos, ou seja, que o agente tinha consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos.¿
(STJ - HC 205706/RJ, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 18/08/2016).
Não há dúvidas do desígnio autônomo do réu no cometimento de cada delito de roubo contra as vítimas, ainda que perpetrado no mesmo local, pois a partir do momento que o Réu retirou de cada vítima seus pertences (quantia em dinheiro e aparelho celular), possuía dolosamente a intenção de praticar a subtração com desígnios autônomos, pois havia essa consciência clara da distinção de propriedade,
razão pela qual deve ser acolhida a tese ministerial para reformar a sentença para reconhecer a ocorrência do concurso formal impróprio, aplicando em desfavor do apelante a segunda parte do art. 70 do CP, que determina a cumulação de penas, assim como ocorre com o concurso material.
Desta feita, ao invés de realizar um cálculo de pena acrescida da fração de aumento correspondente ao número de delitos, deveria o julgador
a quo
ter realizado um cálculo de pena para cada vítima e aplicar, ao final a regra do cúmulo material, razão pela qual hei de reformar a sentença, realizando nova dosimetria de pena para cada crime de roubo praticado contra as duas vítimas.
Dosimetria da Pena do Crime de Roubo (Vítima: CÉLIA SANTI)
.
Considerando a sanção em abstrato cominada ao delito de roubo que é de quatro a dez anos de reclusão, hei de fixar a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
, em atenção a presença de três vetores negativos (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) - Súmula n° 23 do TJPA.
2ª Fase da Dosimetria
Mantenho a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿h¿, do CPB, por ter sido o crime praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade, razão pela qual mantenho a majoração de 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Não há atenuante a ser valorada.
3ª Fase da Dosimetria
Inexiste causas de diminuição e de aumento de pena.
Obs
: Apesar de ter sido o crime de roubo praticado com uso de arma branca, deixo de aplicar a causa de aumento, porque já foi utilizada para majorar a pena-base.
Assim, o crime de roubo praticado em face da vítima
Célia Santi
deve ter sua pena individualizada no patamar de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Dosimetria da Pena do Crime de Roubo (Vítima: IMELDA NEIS)
.
Considerando a sanção em abstrato cominada ao delito de roubo que é de quatro a dez anos de reclusão, hei de fixar a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
, em atenção a presença de três vetores negativos (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) - Súmula n° 23 do TJPA.
2ª Fase da Dosimetria
Mantenho a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿h¿, do CPB, por ter sido o crime praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade, razão pela qual mantenho a majoração de 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Não há atenuante a ser valorada.
3ª Fase da Dosimetria
Inexiste causas de diminuição e de aumento de pena.
Obs
: Apesar de ter sido o crime de roubo praticado com uso de arma branca, deixo de aplicar a causa de aumento, porque já foi utilizada para majorar a pena-base.
Assim, o crime de roubo praticado em face da vítima
IMELDA REIS
deve ter sua pena individualizada no patamar de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.
CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 70, SEGUNDA PARTE, DO CPB)
Fica, portanto, o réu
SILVIO DE JESUS PEREIRA
condenado com relação aos crimes de roubo tipificados no artigo 157,
caput
do Código Penal, em
concurso formal improprio
à pena total de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.
DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, §2º, DO CPB) - Vítima: IMELDA NEIS
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, deve a pena-base permanecer no patamar mínimo, ou seja, em
2 (dois) anos de reclusão.
2ª Fase da Dosimetria (agravantes e atenuantes)
Não existem atenuantes a serem valoradas.
Mantenho a agravante da alínea ¿h¿ do inciso II do artigo 61 do Código Penal, por ter sido o crime praticado contra pessoa maior de 60 anos, razão pelo qual deve permanecer a majoração da pena em 1/6 (um sexto).
A pena intermediária deve permanecer em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
3ª da Dosimetria
(Causas de aumento e diminuição da pena)
Não há causas de aumento ou diminuição de pena.
Dessa forma, mantenho a pena definitiva em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ESTUPRO (ART. 213, DO CPB) - Vítima: CELIA SANTI.
Diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (consequências e circunstâncias) ao apelante, deve a pena-base permanecer no patamar de
09 (nove) anos de reclusão
, acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.
2ª Fase da Dosimetria (agravantes e atenuantes)
Não existem atenuantes a serem valoradas.
Mantenho a agravante da alínea ¿h¿ do inciso II do artigo 61 do Código Penal, por ter sido o crime praticado contra pessoa maior de 60 anos, razão pelo qual deve permanecer a majoração da pena em 1/6 (um sexto).
A pena intermediária deve permanecer em
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
3ª da Dosimetria

(Causas de aumento e diminuição da pena)
Não há causas de aumento ou diminuição de pena. Dessa forma, mantenho a pena em
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Aplicando a regra prevista no artigo 69, do CPB (concurso material de crimes)
, somando-se as penas de todos os crimes acima explicitados, torno a nova pena definitiva em
23 (vinte e três) anos, 08 (oito) meses, 20 (vinte) dias e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.
O regime inicial de cumprimento de pena é o
FECHADO
, com fulcro no artigo 33, §2º, ¿a¿, do Código Penal.

DISPOSITIVO
Quanto ao
Recurso de Apelação da Defesa
,
CONHEÇO
, e no Mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Quanto ao
Recurso de Apelação Interposto pelo Ministério Público
,
CONHEÇO
e no Mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer o concurso formal impróprio no crime de roubo e consequentemente reformar a pena definitiva para o patamar de
23 (vinte e três) anos, 08 (oito) meses, 20 (vinte) dias e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos
Apelação Penal
, da Comarca de Canaã dos Carajás, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sessão de Julgamento presidida Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de setembro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0122458-13.2015.814.0136
ÓRG¿O JULGADOR: 3
ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇ¿O PENAL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS-PA

APELANTE/APELADO: SILVIO DE JESUS PEREIRA MENDES

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Tratam-se de Recursos de
Apelação Penal
interpostos por
SILVIO DE JESUS PEREIRA MENDES
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTA DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu
SILVIO DE JESUS PEREIRA
, como incurso nos artigos 157,
caput
c/c artigo 70 (Crime de Roubo Simples - Concurso Formal Próprio), artigo 148, §2º (Crime de Cárcere Privado) e artigo 213,
caput
(Crime de Estupro) c/c artigo 69 (Concurso Material), todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial acusatória que as vítimas Célia Santi e Imelda Reis são freiras da Paróquia São Pedro e São Paulo, na cidade de Canaã dos Carajás e que no dia 19 de setembro de 2015 o denunciado com vontade livre e consciente, subtraiu mediante violência e grave ameaça, com uso de arma branca e restrição da liberdade das vítimas, a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) e um celular da marca LG de cor preta da vítima Celi Santi e a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) da vítima Imelda Neis.

Assevera que, após recolher os celulares das vítimas, o denunciado com vontade livre e consciente de estuprar, constrangeu mediante violência e grave ameaça a vítima Celia Santi a praticar com ele conjunção carnal e outros atos libidinosos, enquanto mantinha a vítima Imelda Neis confinada em seu quarto.

A denúncia foi recebida no dia 23 de março de 2017 (fl. 49).

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas a vítima Imelda Neis e a testemunha Rita Lori Finkler, bem como foi redesignada audiência de instrução para interrogatório do acusado (fl.106).

Em audiência de continuação foi realizado o interrogatório do acusado (fl.130).

Posteriormente a vítima Celia Santi foi ouvida em por meio de Carta Precatória (fl.180).

Em suas alegaç
õ
es finais, o Ministério Público, requereu a condenação do acusado nas penas do artigo 157, §2º, I por duas vezes C/C artigo 70 do Código Penal Brasileiro contra as vítimas Célia Santi e Imelda Neis, nas penas do artigo 213, caput, do Código Penal contra a vítima Célia Santi, bem como a aplicação do artigo 383 do Código de Processo Penal, para incluir o delito do artigo 148, §2º do Código Penal cometido em desfavor da vítima Imelda Neis. (fls. 185-192).

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas. (fls.193-214).

O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu
SILVIO DE JESUS PEREIRA
, como incurso nos artigos 157,
caput
c/c artigo 70 (Crime de Roubo Simples - Concurso Formal Próprio), artigo 148, §2º (Crime de Cárcere Privado) e artigo 213,
caput
(Crime de Estupro) c/c artigo 69 (Concurso Material), todos do Código Penal Brasileiro.

Crime de Roubo Simples - Concurso Formal Próprio
:
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.
(Vítimas: Sra. Imelda Neis e Sra. Celi Santi).

Crime de Cárcere Privado
:
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
(Vítima: Sra. Imelda Reis).

Crime de Estupro
: 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
(Vítima: Sra. Célia Santi).

Concurso Material de Crimes
:
19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO.

Inconformado com a sentença,
o Ministério Público interpôs

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, pugnando pelo reconhecimento da existência, entre os crimes de roubo, de concurso formal impróprio, de modo a aplicar-se o cúmulo material das penas aplicadas, nos termos do art. 70, segunda parte c/c art. 71, parágrafo único, do CPB. (fls. 233-241).

A
defesa
apresentou também
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, pugnando pela absolvição do apelante, com fulcro na tese de insuficiência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso IV, V e VII, do CPP. (fls. 244-246).

O Ministério Público apresentou
CONTRARRAZÕES RECURSAIS
(fls. 248-251), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo da defesa.

A defesa apresentou
CONTRARRAZÕES RECURSAIS
(fls. 258-261), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo do Ministério Público.

Às fls. 263-267v, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo da defesa e conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

É o relatório. Ao Revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém, 09 de setembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0122458-13.2015.814.0136
ÓRG¿O JULGADOR: 3
ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇ¿O PENAL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS-PA

APELANTE/APELADO: SILVIO DE JESUS PEREIRA MENDES

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os Recursos de Apelações Criminais atenderam os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos.

MÉRITO

RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO.

A materialidade e autoria estão devidamente comprovadas nos autos, conforme se extrai do inquérito policial, bem como dos depoimentos prestados pelas vítimas em sede policial e em juízo, bem como o reconhecimento do apelante em sede de delegacia. Senão, vejamos:

A vítima
Imelda Neis
relatou em juízo:
¿(...) que residia juntamente com a vítima Celi Santi, visto que ambas são religiosas consagradas, atuando como missionárias da Igreja Católica na Cidade de Canaã dos Carajás. Relatou que no dia do fato, por volta de 3h da madrugada a vítima Celi ouviu um barulho e foi verificar do que se tratava quando se deparou com o acusado no interior de sua residência, com uma faca em punho; que o acusado passou a ameaçar as vítimas e recolheu os celulares de ambas e os desligou; que o acusado também exigiu dinheiro, tendo recolhido a quantia de R$40,00 (quarenta reais) da vítima Celia Santi e R$350 (trezentos e cinquenta reais) da vítima Imelda Neis; que o acusado empreendeu fuga; que após alguns dias foi preso e reconhecido pelas duas vítimas na delegacia (...)¿.

A vítima
Celi Santi
delcarou em juízo:
¿(...) eu ouvi aquele barulho muito alto e quando eu abro a minha porta ele já estava lá na minha porta, ele tinha uma faca bem fininha e chegou e me agarrou pelo pescoço (...) morava a irmã IMELDA e eu fui chamar a irmã IMELDA e ele seguiu me acompanhou até me agarrando, ele mandou sentar as duas na cama e que não falasse e que não dissesse nada (...) ele pegou todos os celulares e jogou em cima do armário bem alto pra ninguem pegar (...) depois ele me levou pro quarto e chaveou a irmã no quarto e cada pouquinho ele ia la olhar pra ver se ela não tinha fugido ai ele chegou e me jogou na cama e eu lutei com ele, ele me arranhou e eu fiquei horrivel de tanta pancada que ele me deu, cortou toda minha roupa (...) me obrigou a manter relação sexual, ele fez um tempo ali (...) enquanto isso ele me batia, ficou mais de uma hora (...) ele rasgou minha roupa com a faca, ele passava a mão na minha genitália, tentava forçar a beija-lo; Que ele praticou sexo oral; Que ele forçava penetração, mas não tenho certeza se de fato chegou a ocorrer, no final ele me obrigou a ir tomar banho dai ele saiu do quarto e fui tomar banho, ele me furou o joelho (...) saiu dali fomos lá na irmã IMELDA que lá ele queria dinheiro (...) quando vi a foto reconheci que era ele (...)¿

Em seu interrogatório judicial, o réu negou a prática do delito e informou que não conhecia as vítimas, todavia, as investigações policiais revelaram que o apelante residia no mesmo bairro das vítimas e mantinha um relacionamento com a filha da Sra. Rosa, vizinha das vítimas.

A Sra. Rosa, ao tomar conhecimento dos fatos, resolveu mostrar para as vítimas a foto do apelante, ocasião em que as vítimas o reconheceram como sendo autor dos crimes, o que foi confirmado posteriormente na delegacia, cujo reconhecimento efetivou-se de forma segura e precisa.

Nota-se que as vítimas narraram com riqueza de detalhes a ação criminosa do apelante, razão pela qual a manutenção da condenação pelo crime de roubo praticado pelo apelante.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, §2º DO CPB) -
Vítima: IMELDA NEIS.

A materialidade e autoria do crime de cárcere privado estão comprovadas, uma vez que prova oral colhida em audiência, bem como o reconhecimento do acusado em sede de delegacia, não deixam dúvidas.

Nota-se que o acusado se utilizou do cárcere privado contra a vítima IMELDA NEIS em um dos quartos da casa, com objetivo de facilitar a consumação do crime de estupro praticado contra a segunda vitima CELI SANTI.

Em sede de audiência de instruç
¿o e julgamento, a vítima Imelda Neis afirmou que o denunciado a trancou em seu quarto enquanto a irm
ã Celi Santi era estuprada. Narrou que por diversas vezes o denunciado se dirigiu até o quarto para verificar se a vítima havia fugido e voltava novamente para o quarto em que a irmã Celi estava confinada e que nesse intervalo de tempo ouvia os gritos da irmã Celi que estava sendo abusada sexualmente.

O depoimento das vítimas transcritos no tópico anterior confirmam claramente toda ação criminosa perpetrada pelo apelante, confirmando que a vítima IMELDA ficou confinada em seu quarto durante longo período.

Destaco que ao restringir a liberdade da vítima IMELDA, a intenção do apelante não era apenas praticar o crime de roubo e sim também o estupro contra a vítima CELI SANTI, pois os pertences das vítimas já haviam sido recolhidos naquele momento.

Nota-se que sua conduta foi cruel e desumana, pois agiu com muita violência expondo a vítima IMELDA, uma idosa de 74 (setenta e quatro) anos, que se viu obrigada a ouvir o estupro de sua irmã de fé, o que justifica o emprego da majorante do §2º do artigo 148 do Código Penal Brasileiro.

Assim, não há qualquer dúvida acerca dos fatos narrados na denúncia, devendo ser confirmada a condenação pelo crime de cárcere privado em face da vítima IMELDA NEIS
.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CPB) -
Vítima: CELI SANTI

A materialidade e autoria do crime resta cabalmente comprovada, conforme se extrai do inquérito policial, do depoimento da vítima e testemunhas ouvidas em sede policial e em juízo, bem como o reconhecimento do acusado em sede de delegacia.

Durante a audiência de instrução e julgamento a vítima
CELI SANTI
narrou com riqueza de detalhes toda empreitada criminosa, relatando:
¿que foi obrigada a tirar a roupa e manter relaç
õ
es sexuais com o réu, tudo sob grave ameaça exercida com emprego de arma branca do tipo faca. Narrou que o acusado invadiu a casa usando como vestimenta apenas uma camisa, sem roupas de baixo; que ao ser levada para o quarto o denunciado jogou-a em cima da cama; que tentou lutar com o acusado, mas este agia com muito violência, agredindo-a, chegando a cortar o joelho da depoente; que o acusado rasgou sua roupa com a faca; que o acusado passava a m
¿o em sua genitália, que forçava a depoente a beijá-lo; que o acusado praticou sexo oral na depoente; que o denunciado forçava a penetraç¿o, mas n¿o tem certeza se de fato chegou a ocorrer; que ao final o acusado disse para a depoente tomar banho.
A testemunha
IMELDA NEIS
, narrou em seu depoimento:
¿(...) que o acusado a manteve trancada no quarto enquanto estuprava a Sra. Celi Santi em outro quarto; que durante o ato o acusado voltou diversas vezes ao quarto da testemunha para certificar se ainda estava lá e que a ameaçava de morte; que ouviu os gritos da Sra. Celi, pois esta tentava resistir as investidas do acusado, mas era agredida a todo tempo; que acusado bateu muito na vítima, a qual ficou com diversos hematomas; que acompanhou a vítima para realização de exames; que a vítima ficou extremamente abalada com o ocorrido, inclusive teve dificuldades para falar sobre o assunto, visto que são religiosas consagradas que guardam a castidade (...)¿
A testemunha
RITA LORI
narrou:
¿(...) que também é missioná
ria da Igreja Católica e no momento dos fatos estava trabalhando em Parauapebas; que ao saber do ocorrido se dirigiu até Cana¿ dos Carajás para prestar apoio
às vítimas; que acompanhou as vítimas na delegacia, bem como para realizar exames e notou os hematomas no corpo da Sra. Celia; que é Psicóloga e notou um profundo abalo na vítima após o crime; que o acusado já esteve presente em alguns trabalhos da igreja. (...)¿

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que em crimes sexuais e contra o patrimônio, a palavra da vítima é de grande relevância para o deslinde da causa, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelas demais provas carreadas aos autos em juízo, como na hipótese. Nesse sentido,
verbis
:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A modificação da conclusão fática alcançada pelas instâncias ordinárias acerca da comprovação da autoria e da materialidade delitivas, delineada após exauriente exame dos elementos probatórios produzidos durante a fase inquisitorial e em juízo, exigiria, necessariamente, aprofundado reexame de provas, o que não é possível nos limites estreitos do recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.º 7 desta Corte Superior.
2. O depoimento da vítima, em crimes dessa natureza, possui enorme relevância, ante as circunstâncias em que normalmente os crimes sexuais ocorrem, como, por exemplo, às escondidas e longe de testemunhas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1290265/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019)¿.

Assim, não resta dúvida que o conjunto probatório é robusto, no sentido de que não haver dúvidas sobre a violência sexual perpetrada pelo acusado em face da vítima CELI SANTI,
devendo ser mantida a condenação pelo crime de estupro.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO.

DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DOS CRIMES DE ROUBO.

Analisando os presentes autos, constato que o Ministério Público do Estado do Pará se insurgiu por meio do presente apelo criminal, pugnando pela reforma da sentença condenatória para que seja reconhecido o concurso formal impróprio, de modo a aplicar-se o cúmulo material das penas aplicadas dos crimes de roubo praticado em face das vítimas Celi Santi e Imelda Neis.

O magistrado
a quo
no momento em que proferiu a sentença condenatória reconheceu a ocorrência do concurso formal próprio, previsto no art. 70, 1ª parte, do CPB.
¿Art. 70 do CP, primeira parte:
¿Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.¿

O fato-crime foi um assalto a duas vítimas Célia Santi e Imelda Reis que são freiras da Paróquia São Pedro e São Paulo, na cidade de Canaã dos Carajás, em que o apelante subtraiu mediante violência e grave ameaça, com uso de arma branca e restrição da liberdade das vítimas, a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) e um celular da marca LG de cor preta da vítima Celi Santi e a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) da vítima Imelda Neis.

Nota-se que houve uma ação com ofensa a vários bens jurídicos.

Ocorre que, em detida análise, não há como excluir o
concurso formal impróprio
no presente caso, posto que totalmente caracterizado, já que com uma só ação o Réu praticou mais de um crime, dolosamente, pois ofendeu a bens juridicamente protegidos de duas vítimas ao mesmo tempo, com plena consciência em relação à propriedade distinta desses bens, ou seja, havia desígnios autônomos,
o que amolda o caso à segunda parte do art. 70 do CP
, segundo a qual
¿As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.¿.

Nesse sentido:
¿Hipótese na qual o réu, mediante uma só conduta, terminou por atingir o patrimônio de duas vítimas distintas, o que denota a ocorrência de concurso formal. Porém, para que seja reconhecido o cúmulo formal impróprio, mister se faz a comprovação dos desígnios distintos, ou seja, que o agente tinha consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos.¿
(STJ - HC 205706/RJ, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 18/08/2016).

Vejamos o posicionamento dos Tribunais Pátrios sobre o tema:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ROUBOS MAJORADOS - EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - CONCURSOS MATERIAL E FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES - TRÁFICO DE DROGAS - RECEPTAÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS COM PARCIAL PROVIMENTO DAS IRRESIGNAÇÕES.
(...)
II - Os crimes de roubo praticados na primeira fazenda, com a invasão da casa do gerente, acarretando na subtração de patrimônio particular, sendo que, na sequência, o grupo armado se dirigiu ao armazém da propriedade rural, subtraindo bens da pessoa jurídica do fazendeiro, caracterizou desígnios autônomos, com afetação de dois patrimônios distintos, devendo ser aplicado concurso formal impróprio, cumulando-se as penas.
(...)
VI - Revisão das dosimetrias e recuo das penas. Viabilidade.
(TJ-MG - APR: 10481170030391001 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data de Publicação: 25/09/2019)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. APELO. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 17 DO CP. INOBSERVÂNCIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. UMA ÚNICA AÇÃO. MAIS DE UM PATRIMÔNIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. APELO DESPROVIDO. O art. 17 do Código Penal define não ser punível a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, for impossível consumar-se o crime.
Resta configurado o concurso formal impróprio quando, mediante uma única subtração patrimonial, os réus buscam mais de um resultado, qual seja, o de subtrair os bens de propriedade de vítimas distintas, restando, nesta feita, caracterizados os desígnios autônomos.
(TJPB - (TJ-PB 00014259020168150751 PB, Relator: DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2019, Câmara Especializada Criminal)
REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO E QUADRILHA ARMADA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. AFASTAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1) A revisão criminal não constitui uma segunda apelação, não servindo para o mero reexame de matéria já apreciada na sentença condenatória e no acórdão que a confirmou.
2) Descabido a figura da continuidade delitiva, quando as provas amealhadas durante a investigação judicial apontam a existência de desígnios autônomos na conduta desenvolvida, executando vários delitos contra o patrimônio, devendo ser preservado o somatório das penas aplicadas, reconhecido o concurso formal impróprio, do art. 70, segunda parte, do Código Penal Brasileiro.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. (TJ-GO - RVCR: 01793226120178090000, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 06/12/2017, SECAO CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2422 de 09/01/2018)

Não há dúvidas do desígnio autônomo do réu no cometimento de cada delito de roubo contra as vítimas, ainda que perpetrado no mesmo local, pois a partir do momento que o Réu retirou de cada vítima seus pertences (quantia em dinheiro e aparelho celular), possuía dolosamente a intenção de praticar a subtração com desígnios autônomos, pois havia essa consciência clara da distinção de propriedade,
razão pela qual deve ser acolhida a tese ministerial para reformar a sentença para reconhecer a ocorrência do concurso formal impróprio, aplicando em desfavor do apelante a segunda parte do art. 70 do CP, que determina a cumulação de penas, assim como ocorre com o concurso material.

Desta feita, ao invés de realizar um cálculo de pena acrescida da fração de aumento correspondente ao número de delitos, deveria o julgador
a quo
ter realizado um cálculo de pena para cada vítima e aplicar, ao final a regra do cúmulo material, razão pela qual hei de reformar a sentença, realizando nova dosimetria de pena para cada crime de roubo praticado contra as duas vítimas.

Dosimetria da Pena do Crime de Roubo (Vítima: CÉLIA SANTI)
.

1ª Fase da Dosimetria. (art. 59 do CPB).

A
culpabilidade
do réu é censurável, pois agiu de com frieza e destemor, demonstrando, assim, elevado grau de reprovabilidade.

O réu possui bons
antecedentes
.

A
conduta social e a personalidade
são impossíveis de avaliação.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do delito

são desfavoráveis ao réu, pois agiu de forma premeditada e com uso de arma branca para intimidar as vítimas.

As
consequências do crime
são igualmente desfavoráveis, uma vez que causou abalo psicológico na ofendida.

O
comportamento da vítima
não é passível de valoração, com fulcro na súmula nº 18 do TJPA.

Assim, considerando a sanção em abstrato cominada ao delito de roubo que é de quatro a dez anos de reclusão, hei de fixar a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
, em atenção a presença de três vetores negativos (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) - Súmula n° 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria

Mantenho a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿h¿, do CPB, por ter sido o crime praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade, razão pela qual mantenho a majoração de 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Não há atenuante a ser valorada.

3ª Fase da Dosimetria

Inexiste causas de diminuição e de aumento de pena.

Obs
: Apesar de ter sido o crime de roubo praticado com uso de arma branca, deixo de aplicar a causa de aumento, porque já foi utilizada para majorar a pena-base.

Assim, o crime de roubo praticado em face da vítima
Célia Santi
deve ter sua pena individualizada no patamar de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Dosimetria da Pena do Crime de Roubo (Vítima: IMELDA NEIS)
.

1ª Fase da Dosimetria. (art. 59 do CPB).

A
culpabilidade
do réu é censurável, pois agiu de com frieza e destemor, demonstrando, assim, elevado grau de reprovabilidade.

O réu possui bons
antecedentes
.

A
conduta social e a personalidade
são impossíveis de avaliação.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do delito

são desfavoráveis ao réu, pois agiu de forma premeditada e com uso de arma branca para intimidar as vítimas.

As
consequências do crime
são igualmente desfavoráveis, uma vez que causou abalo psicológico na ofendida.

O
comportamento da vítima
não é passível de valoração, com fulcro na súmula nº 18 do TJPA.

Assim, considerando a sanção em abstrato cominada ao delito de roubo que é de quatro a dez anos de reclusão, hei de fixar a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
, em atenção a presença de três vetores negativos (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) - Súmula n° 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria

Mantenho a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿h¿, do CPB, por ter sido o crime praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade, razão pela qual mantenho a majoração de 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Não há atenuante a ser valorada.

3ª Fase da Dosimetria

Inexiste causas de diminuição e de aumento de pena.

Obs
: Apesar de ter sido o crime de roubo praticado com uso de arma branca, deixo de aplicar a causa de aumento, porque já foi utilizada para majorar a pena-base.

Assim, o crime de roubo praticado em face da vítima
IMELDA REIS
deve ter sua pena individualizada no patamar de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Concurso Formal Impróprio (art. 70, segunda parte, do CPB)

Fica, portanto, o réu
SILVIO DE JESUS PEREIRA
condenado com relação aos crimes de roubo tipificados no artigo 157,
caput
do Código Penal, em
concurso formal improprio
à pena total de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, §2º, DO CPB) - Vítima: IMELDA NEIS

1ª Fase da Dosimetria
¿a culpabilidade é normal à espécie. O acusado não ostenta antecedentes, na esteira da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça. Não há elementos para aferir sua personalidade e nem a conduta social. Os motivos são inerentes ao tipo penal. No que concerne às circunstâncias e às consequências, afiguram-se normais à espécie. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime¿.

Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, deve a pena-base permanecer no patamar mínimo, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão.

2ª Fase da Dosimetria (agravantes e atenuantes)

Não existem atenuantes a serem valoradas.

Mantenho a agravante da alínea ¿h¿ do inciso II do artigo 61 do Código Penal, por ter sido o crime praticado contra pessoa maior de 60 anos, razão pelo qual deve permanecer a majoração da pena em 1/6 (um sexto).

A pena intermediária deve permanecer em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

3ª da Dosimetria
(Causas de aumento e diminuição da pena)

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Dessa forma, mantenho a pena definitiva em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ESTUPRO (ART. 213, DO CPB) - Vítima: CELIA SANTI.

1ª Fase da Dosimetria
¿a culpabilidade é anormal à espécie, conforme fundamentação explanada. O acusado não ostenta antecedentes, na esteira da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça. Não há elementos para aferir sua personalidade e nem a conduta social. Os motivos são inerentes ao tipo penal.
Em relação as consequências, verifico que a conduta do agente causou danos físicos e psicológicos na vítima
.
No que concerne às circunstâncias, anoto que houve emprego de arma branca
. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime. Dessa forma, exaspero a pena base em 1/2 (metade
)¿.

Diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (consequências e circunstâncias) ao apelante, deve a pena-base permanecer no patamar de
09 (nove) anos de reclusão
, acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria (agravantes e atenuantes)

Não existem atenuantes a serem valoradas.

Mantenho a agravante da alínea ¿h¿ do inciso II do artigo 61 do Código Penal, por ter sido o crime praticado contra pessoa maior de 60 anos, razão pelo qual deve permanecer a majoração da pena em 1/6 (um sexto).

A pena intermediária deve permanecer em
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3ª da Dosimetria

(Causas de aumento e diminuição da pena)

Não há causas de aumento ou diminuição de pena. Dessa forma, mantenho a pena em
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Aplicando a regra prevista no artigo 69, do CPB (concurso material de crimes), somando-se as penas de todos os crimes acima explicitados, torno a nova pena definitiva em
23 (vinte e três) anos, 08 (oito) meses, 20 (vinte) dias e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o
FECHADO
, com fulcro no artigo 33, §2º, ¿a¿, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Quanto ao
Recurso de Apelação da Defesa
,
CONHEÇO
, e no Mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Quanto ao
Recurso de Apelação Interposto pelo Ministério Público
,
CONHEÇO
e no Mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer o concurso formal impróprio no crime de roubo e consequentemente reformar a pena definitiva para o patamar de
23 (vinte e três) anos, 08 (oito) meses, 20 (vinte) dias e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO.

Belém, 09 de setembro de 2020.

Mairton Marques Carneiro